Tribunal: TJSP
Processo: 2271450-24.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no 3668/2018, que "Institui o Sistema Municipal de Fiscalização Ambiental no âmbito do Município de Tietê e estabelece as diretrizes de cooperação entre os órgãos da Administração Pública, para exercer as atividades de fiscalização das ações lesivas ao meio ambiente e de controle das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no 3668/2018, que "Institui o Sistema Municipal de Fiscalização Ambiental no âmbito do Município de Tietê e estabelece as diretrizes de cooperação entre os órgãos da Administração Pública, para exercer as atividades de fiscalização das ações lesivas ao meio ambiente e de controle das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais".
1- Lei no 3.668, de 04 de junho de 2018, do Município de Tietê, que dispõe sobre sistema de fiscalização em matéria ambiental independe de participação popular, imposição essa que se restringe à conservação, preservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente, nos termos do art. 191 da Constituição Estadual.
O Constituinte reservou a participação popular para as matérias que envolvam diretamente a coletividade e não para as que instituam sistema fiscalizatória das ações, programas e projetos já vigentes e em execução.
2- Criação de órgão local e fixação de suas atribuições constituem matérias reservadas à inciativa do Chefe do Poder Executivo.
No caso em testilha, restou demonstrada a violação do princípio constitucional da separação dos Poderes, pois a lei impugnada não se limitou apenas em criar um sistema municipal de fiscalização ambiental municipal, mas instituiu obrigatoriedades ao Poder Executivo.
3- A lei no 3668/2018, do município de Tietê, nos seus artigos 1o e 2o criou órgão público, nos artigos 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, fixou suas atribuições e, no artigo 7o restringiu a ação fiscalizatória, violando, portanto, a iniciativa legislativa reservada prevista nos artigos 5o, e 24, § 2o, 2, da Constituição Bandeirante.
4- Tocante ao art. 7o do diploma vergastado, afere-se que as exceções as ações fiscalizatórias configuram verdadeiro retrocesso socioambiental no Município de Tietê, padecendo, pois, de inconstitucionalidade. O retrocesso verificado contrapõe-se à ideia de ampla proteção voltada à mantença do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito este plasmado no art. 191 da Constituição Estadual e que confere legitimidade ao primado da vedação ao retrocesso extraída do próprio texto magno.
5- Violação aos arts. 5o, 24, § 2o, 2, 111 e 191 da Constituição do Estado de São Paulo.
Ação Procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000404040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2271450-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE TIETÊ, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 4 de junho de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/23
VOTO No 25907
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 2271450-24.2019.8.26.0000
REQUERENTE: Prefeito do Município de Tietê
REQUERIDO: Presidente da Câmara Municipal do Município de Tietê
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei
Municipal no 3668/2018, que “Institui o Sistema Municipal de
Fiscalização Ambiental no âmbito do Município de Tietê e
estabelece as diretrizes de cooperação entre os órgãos da
Administração Pública, para exercer as atividades de fiscalização
das ações lesivas ao meio ambiente e de controle das atividades
potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais”.
1- Lei no 3.668, de 04 de junho de 2018, do Município de Tietê,
que dispõe sobre sistema de fiscalização em matéria ambiental
independe de participação popular, imposição essa que se
restringe à conservação, preservação, defesa, recuperação e
melhoria do meio ambiente, nos termos do art. 191 da
Constituição Estadual.
O Constituinte reservou a participação popular para as matérias
que envolvam diretamente a coletividade e não para as que
instituam sistema fiscalizatória das ações, programas e projetos já
vigentes e em execução.
2- Criação de órgão local e fixação de suas atribuições constituem
matérias reservadas à inciativa do Chefe do Poder Executivo.
No caso em testilha, restou demonstrada a violação do princípio
constitucional da separação dos Poderes, pois a lei impugnada não
se limitou apenas em criar um sistema municipal de fiscalização
ambiental municipal, mas instituiu obrigatoriedades ao Poder
Executivo.
3- A lei no 3668/2018, do município de Tietê, nos seus artigos 1o e
2o criou órgão público, nos artigos 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, fixou suas
atribuições e, no artigo 7o restringiu a ação fiscalizatória,
violando, portanto, a iniciativa legislativa reservada prevista nos
artigos 5o, e 24, § 2o, 2, da Constituição Bandeirante.
4- Tocante ao art. 7o do diploma vergastado, afere-se que as
exceções as ações fiscalizatórias configuram verdadeiro retrocesso
socioambiental no Município de Tietê, padecendo, pois, de
inconstitucionalidade. O retrocesso verificado contrapõe-se à ideia
de ampla proteção voltada à mantença do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, direito este plasmado no art. 191 da
Constituição Estadual e que confere legitimidade ao primado da
vedação ao retrocesso extraída do próprio texto magno.
5- Violação aos arts. 5o, 24, § 2o, 2, 111 e 191 da Constituição do
Estado de São Paulo.
Ação Procedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/23
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito
do Município de Tietê, em que pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei
Municipal no 3668/2018, que “Institui o Sistema Municipal de Fiscalização Ambiental
no âmbito do Município de Tietê e estabelece as diretrizes de cooperação entre os
órgãos da Administração Pública, para exercer as atividades de fiscalização das ações
lesivas ao meio ambiente e de controle das atividades potencialmente poluidoras ou
utilizadoras de recursos naturais”.
O diploma legislativo conta com a seguinte redação:
LEI No 3.668/2.018
Projeto de Lei no 07/2.018 de autoria do vereador José
Carlos Regonha Junior - PRP
Institui o Sistema Municipal de Fiscalização Ambiental no
âmbito do Município de Tietê e estabelece as diretrizes de
cooperação entre os órgãos da Administração Pública,
para exercer as atividades de fiscalização das ações lesivas
ao meio ambiente e de controle das atividades
potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos
naturais.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ DECRETA:
Das Disposições Preliminares e Objetivos
Art. 1o. Esta Lei dispõe sobre a criação do Sistema
Municipal de Fiscalização Ambiental de Tietê (SISMAM-
TIETÊ), nos termos do artigo 225 da Constituição Federal e
da Lei Federal no 6.938, de 31 de agosto de 1981, com o
objetivo de normatizar, organizar, coordenar e integrar as
ações de fiscalização ambiental desenvolvidas pelos órgãos
da Administração Pública.
Parágrafo Único A Estrutura do Sistema Municipal de
Fiscalização Ambiental de Tietê (SISMAM-TIETÊ) será
composta pelo Poder Executivo Municipal, por meio de
Decreto.
Art. 2o. O Sistema Municipal Ambiental de Tietê constitui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/23
órgão local integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente
(SISNAMA),
específico
às
atividades
de
fiscalização ambiental e de controle das atividades
potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos
naturais, nos termos do Decreto Federal no 6.514, de 22 de
julho de 2008, que regulamenta a Lei Federal no 9.605, de
12 de fevereiro de 1998.
Das Atribuições dos Órgãos do Sistema Municipal de
Fiscalização Ambiental de Tietê
Art. 3o. Caberá ao Conselho competente indicado pelo
Poder Executivo por meio de Decreto, sem prejuízo das
demais atribuições legalmente instituídas para o mesmo, o
seguinte:
I - Colaborar com a formulação e atualização dos
procedimentos de fiscalização ambiental;
II - Emitir pareceres referentes ao estabelecimento de
normas e padrões de controle ambiental, para atividades
potencial ou efetivamente poluidoras;
III - Colaborar com o aprimoramento e a elaboração de
dispositivos legais, de proteção dos bens ambientais;
IV - Colaborar na elaboração e implementação de planos e
ações de educação ambiental, vinculados às normas de
proteção dos bens ambientais;
V - Propor, analisar e deliberar demais assuntos que
tratem
da
organização,
funcionamento
e
acompanhamento das ações dos órgãos integrantes do
SISMAM-TIETÊ.
Art. 4o. Caberá à Secretaria competente indicada pelo
Poder Executivo por meio de Decreto, sem prejuízo das
demais atribuições legalmente instituídas para a mesma, o
seguinte:
I - Coordenar as atividades e ações executadas pelos
órgãos-membros do SISMAM -TIETÊ, em assuntos e
atribuições conferidas por esta Lei;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/23
II - Estabelecer os procedimentos de fiscalização ambiental
para apuração de infrações ambientais administrativas e
aplicação de sanções administrativas, a serem realizados
uniforme e complementarmente pelos integrantes do
SISMAM-TIETÊ;
III - Coordenar as reuniões entre os membros do SISMAM-
TIETÊ para deliberar assuntos relativos à fiscalização
ambiental, controle ambiental e demais atribuições
conferidas por esta Lei;
IV - Elaborar projetos e programas voltados à prevenção
de infrações ambientais, a serem implementados pelos
integrantes do SISMAM-TIETÊ;
V - Expedir resoluções em assuntos diretamente vinculados
ao estabelecimento de normas e padrões de controle
ambiental, para atividades potencial ou efetivamente
poluidoras, mediante parecer favorável do Conselho
Competente;
VI - Normatizar procedimentos regulamentares que
versam sobre o funcionamento do SISMAM-TIETÊ, ouvido
os demais integrantes e o Conselho Competente.
Art. 5o. Serão objetos das atividades de fiscalização
ambiental:
I - Atividades sujeitas a licenciamento ambiental emitido
por quaisquer órgãos ambientais das esferas municipal,
estadual e federal;
II - Atuação complementar à Secretaria Competente nas
áreas protegidas pela legislação ambiental a que trata o
artigo 6o;
III
-
Fiscalização
Ambiental
nos
territórios
não
compreendidos nas áreas protegidas, a que se refere o
artigo 6o;
IV - Valoração e aplicação de multas ambientais, multas
simples e multas diárias, em decorrência de ações lesivas
ao meio ambiente, em desacordo com as exigências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/23
estabelecidas na legislação ambiental vigente, cuja
arrecadação pecuniária será convertida ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente;
V
-
Constatação,
levantamento,
caracterização
e
dimensionamento de danos ambientais potenciais e
efetivos;
VI Elaboração de Relatórios Técnicos, análise e emissão
de pareceres técnicos relativos à regularidade das
atividades, face às exigências estabelecidas na legislação
ambiental.
Art. 6o. Caberá à Secretaria competente indicada pelo
Poder Executivo por meio de Decreto, sem prejuízo das
demais atribuições legalmente instituídas para a mesma,
exercer as atividades de fiscalização ambiental nas
seguintes áreas protegidas:
I - Unidades de Conservação Municipais legalmente
estabelecidas nos termos da Lei Federal no 9.985, de 18 de
julho de 2000;
II - Zonas Especiais de Proteção Ambiental,
estabelecidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo e no Plano
Diretor (ZEIAS).
Art. 7o. Não será objeto da ação fiscalizatória por parte do
Poder Público Municipal:
I - Aplicação das sanções de multa simples e multas
diárias;
II - Valoração de multas ambientais, aplicadas em
decorrência de infrações e ações lesivas a integridade do
meio ambiente;
III - Determinação das sanções restritivas de direitos;
IV - Celebração do Termo de Ajustamento de Conduta ou
determinação de medidas para recuperação de danos
ambientais ou recuperação de áreas degradadas;
V - Atuação em atividades sujeitas a licenciamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/23
ambiental.
Parágrafo Único. Caberá à Secretaria competente indicada
pelo Poder Executivo por meio de Decreto gerir o processo
administrativo que alude o caput deste artigo.
Dos Mecanismos de Cooperação entre os Integrantes do
Sistema Municipal Ambiental de Tietê
Art. 8o. A cooperação das ações, mecanismos de
integração, bem como a divisão de atribuições serão
definidas por meio de Decreto regulamentador e outras
normativas que sejam necessárias para o funcionamento
do SISMAM-TIETÊ.
Das Disposições Finais
Art. 9o. As despesas decorrentes da implantação desta lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação na Imprensa Oficial do Município, revogadas as
disposições em contrário.
Tietê, 04 de junho de 2.018.
ADRIANO ARONCHI
PRESIDENTE
Afirma o MD. Requerente que os artigos 1o, “caput”, e artigo 4o, incisos I
e II, afrontam a Constituição do Estado de São Paulo e padecem de
inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que tratam de atos de
gestão da administração pública, interferindo na competência privativa do Poder
Executivo ao criar atribuições, funções e encargos.
Também assevera que o artigo 7o, incisos I e IV, igualmente, padece de
vício de iniciativa, já que limita as atividades de polícia dos órgãos da administração
pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/23
Defende que houve nítida afronta ao princípio da separação de poderes,
violando, assim, o artigo 5o, “caput”, parágrafos 1o e 2o, artigo 24, §2o, item 2, e artigo
47, incisos II, XI, XIV, XVIII, da Constituição do Estado de São Paulo, ao disciplinar a
criação do Sistema de Fiscalização Ambiental, definindo atribuições, tais como
coordenar atividades e ações executivas pelos órgãos membros do SISMAM,
estabelecer procedimentos de fiscalização ambiental para apuração de infrações e
aplicar sanções.
Ainda argumenta que houve afronta ao artigo 191 da Constituição do
Estado de São Paulo, uma vez que a Lei Municipal foi elaborada sem a participação
direta popular, por meio de debates, conferências, audiências e consultas públicas.
Assevera que a Lei Federal no 6.938/81, que dispõe sobre a política
nacional do meio ambiente, determina que os órgãos e entidades responsáveis pela
proteção e melhoria da qualidade ambiental constituam o Sistema Nacional de Meio
Ambiente SISNAM. Em respeito à Lei Federal no 6.938/81, a Lei Municipal no
3.477/2014 criou o Conselho Municipal do Meio Ambiente CONDEMA, que tem
como finalidade, entre outras, promover a participação da sociedade civil no
processo de discussão e definição de polícias públicas ambientais em questões
referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação, reabilitação e melhoria
do meio ambiente natural e construído no Município de Tietê, o que não ocorreu no
presente caso.
Por fim, sustenta que os artigos 5o e 7o da lei em comento são
inconstitucionais, pois ofendem o princípio da legalidade, já que o artigo 5o permite a
aplicação de multa por parte do poder Executivo, mas o artigo 7o veda essas
aplicações, havendo, dessa forma, patente contradição (violação ao artigo 111 da
Constituição Estadual e ao artigo 37, “caput”, da Constituição Federal).
Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia da Lei
Municipal no 3.668/2018, do Município de Tietê, até o final julgamento desta ação. No
mérito, pugna pela declaração de inconstitucionalidade da mencionada lei.
Houve a concessão da liminar pleiteada para, inaudita altera parte,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/23
suspender a eficácia do parágrafo único do artigo 1o, e dos artigos 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e
8o, todos da Lei no 3.668/2018, do Município de Tietê.
A Câmara do Município de Tietê apresentou informações sustentando,
em síntese, que não há vício formal de iniciativa porquanto compete ao Município
legislar sobre o meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal
regramento seja harmônico com a disciplina dos demais entes federados; a lei
impugnada limitou-se a criar um sistema municipal de fiscalização ambiental
municipal, sem instituir quaisquer obrigatoriedades ao Poder Executivo quanto à
forma de execução do referido programa; a Constituição Estadual é clara quanto à
necessidade de participação popular, exclusivamente, para os casos relativos à
preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural,
artificial e do trabalho.
Apesar de citada, a douta Procuradoria Geral do Estado manteve-se
silente, conforme certidão de fls. 74.
Regularmente processada a presente ação, por sua procedência, foi o
parecer ministerial de fls. 77/85.
É o relatório.
A presente ação deve ser julgada procedente.
A lei acoimada de inconstitucionalidade foi redigida da seguinte forma:
“LEI No 3.668/2.018
Projeto de Lei no 07/2.018 de autoria do vereador José Carlos Regonha
Junior - PRP
Institui o Sistema Municipal de Fiscalização Ambiental no âmbito do
Município de Tietê e estabelece as diretrizes de cooperação entre os órgãos da
Administração Pública, para exercer as atividades de fiscalização das ações lesivas ao
meio ambiente e de controle das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/23
de recursos naturais.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ DECRETA:
Das Disposições Preliminares e Objetivos
Art. 1o. Esta Lei dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de
Fiscalização Ambiental de Tietê (SISMAM-TIETÊ), nos termos do artigo 225 da
Constituição Federal e da Lei Federal no 6.938, de 31 de agosto de 1981, com o objetivo
de normatizar, organizar, coordenar e integrar as ações de fiscalização ambiental
desenvolvidas pelos órgãos da Administração Pública.
Parágrafo Único A Estrutura do Sistema Municipal de Fiscalização
Ambiental de Tietê (SISMAM-TIETÊ) será composta pelo Poder Executivo Municipal,
por meio de Decreto.
Art. 2o. O Sistema Municipal Ambiental de Tietê constitui órgão local
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), específico às atividades
de fiscalização ambiental e de controle das atividades potencialmente poluidoras ou
utilizadoras de recursos naturais, nos termos do Decreto Federal no 6.514, de 22 de
julho de 2008, que regulamenta a Lei Federal no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
Das Atribuições dos Órgãos do Sistema Municipal de Fiscalização
Ambiental de Tietê
Art. 3o. Caberá ao Conselho competente indicado pelo Poder Executivo
por meio de Decreto, sem prejuízo das demais atribuições legalmente instituídas para o
mesmo, o seguinte:
I - Colaborar com a formulação e atualização dos procedimentos de
fiscalização ambiental;
II - Emitir pareceres referentes ao estabelecimento de normas e padrões
de controle ambiental, para atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
III - Colaborar com o aprimoramento e a elaboração de dispositivos
legais, de proteção dos bens ambientais;
IV - Colaborar na elaboração e implementação de planos e ações de
educação ambiental, vinculados às normas de proteção dos bens ambientais;
V - Propor, analisar e deliberar demais assuntos que tratem da
organização, funcionamento e acompanhamento das ações dos órgãos integrantes do
SISMAM-TIETÊ.
Art. 4o. Caberá à Secretaria competente indicada pelo Poder Executivo
por meio de Decreto, sem prejuízo das demais atribuições legalmente instituídas para a
mesma, o seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/23
I - Coordenar as atividades e ações executadas pelos órgãos-membros do
SISMAM -TIETÊ, em assuntos e atribuições conferidas por esta Lei;
II - Estabelecer os procedimentos de fiscalização ambiental para
apuração de infrações ambientais administrativas e aplicação de sanções
administrativas, a serem realizados uniforme e complementarmente pelos integrantes
do SISMAM-TIETÊ;
III - Coordenar as reuniões entre os membros do SISMAM-TIETÊ para
deliberar assuntos relativos à fiscalização ambiental, controle ambiental e demais
atribuições conferidas por esta Lei;
IV - Elaborar projetos e programas voltados à prevenção de infrações
ambientais, a serem implementados pelos integrantes do SISMAM-TIETÊ;
V - Expedir resoluções em assuntos diretamente vinculados ao
estabelecimento de normas e padrões de controle ambiental, para atividades potencial
ou efetivamente poluidoras, mediante parecer favorável do Conselho Competente;
VI - Normatizar procedimentos regulamentares que versam sobre o
funcionamento do SISMAM-TIETÊ, ouvido os demais integrantes e o Conselho
Competente.
Art. 5o. Serão objetos das atividades de fiscalização ambiental:
I - Atividades sujeitas a licenciamento ambiental emitido por quaisquer
órgãos ambientais das esferas municipal, estadual e federal;
II - Atuação complementar à Secretaria Competente nas áreas protegidas
pela legislação ambiental a que trata o artigo 6o;
III - Fiscalização Ambiental nos territórios não compreendidos nas áreas
protegidas, a que se refere o artigo 6o;
IV - Valoração e aplicação de multas ambientais, multas simples e multas
diárias, em decorrência de ações lesivas ao meio ambiente, em desacordo com as
exigências estabelecidas na legislação ambiental vigente, cuja arrecadação pecuniária
será convertida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente;
V - Constatação, levantamento, caracterização e dimensionamento de
danos ambientais potenciais e efetivos;
VI Elaboração de Relatórios Técnicos, análise e emissão de pareceres
técnicos relativos à regularidade das atividades, face às exigências estabelecidas na
legislação ambiental.
Art. 6o. Caberá à Secretaria competente indicada pelo Poder Executivo
por meio de Decreto, sem prejuízo das demais atribuições legalmente instituídas para a
mesma, exercer as atividades de fiscalização ambiental nas seguintes áreas protegidas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/23
I - Unidades de Conservação Municipais legalmente estabelecidas nos
termos da Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000;
II - Zonas Especiais de Proteção Ambiental, estabelecidas na Lei de Uso e
Ocupação do Solo e no Plano Diretor (ZEIAS).
Art. 7o. Não será objeto da ação fiscalizatória por parte do Poder Público
Municipal:
I - Aplicação das sanções de multa simples e multas diárias;
II - Valoração de multas ambientais, aplicadas em decorrência de
infrações e ações lesivas a integridade do meio ambiente;
III - Determinação das sanções restritivas de direitos;
IV - Celebração do Termo de Ajustamento de Conduta ou determinação
de medidas para recuperação de danos ambientais ou recuperação de áreas
degradadas;
V - Atuação em atividades sujeitas a licenciamento ambiental.
Parágrafo Único. Caberá à Secretaria competente indicada pelo Poder
Executivo por meio de Decreto gerir o processo administrativo que alude o caput deste
artigo.
Dos Mecanismos de Cooperação entre os Integrantes do Sistema
Municipal Ambiental de Tietê
Art. 8o. A cooperação das ações, mecanismos de integração, bem como a
divisão de atribuições serão definidas por meio de Decreto regulamentador e outras
normativas que sejam necessárias para o funcionamento do SISMAM-TIETÊ.
Das Disposições Finais
Art. 9o. As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa
Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário.
Tietê, 04 de junho de 2.018.
ADRIANO ARONCHI
PRESIDENTE”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/23
Ressalta-se, incialmente, como oportunamente asseverado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, que “Não procede a argumentação de que a norma
impugnada possui vício formal porquanto não realizada a participação popular, vez
que o art. 191 da Constituição Estadual apenas exige a participação popular para os
casos relativos à preservação, conservação, defesa e recuperação do meio ambiente,
enquanto o caso dos autos se restringe a balizar e fomentar a atividade fiscalizatória
no âmbito municipal.
O Constituinte reservou a participação popular para as matérias que
envolvam diretamente a coletividade e não para as que instituam sistema
fiscalizatória das ações, programas e projetos já vigentes e em execução.
A competência é concorrente para dispor sobre o direito ambiental e o
Município pode dispor a respeito de fiscalização ambiental no seu âmbito.”
Embora resguardado o poder de legislar, prerrogativa inerente à
função legislativa parlamentar, que não é absoluta, deve-se observar as restrições
expressamente previstas no ordenamento constitucional federal e estadual,
aplicáveis ao caso por simetria.
Neste contexto, devem-se observar as regras de competência para a
iniciativa de lei e assegurar que não interfiram na atividade típica de administração.
A propósito, ensina Hely Lopes Meirelles:
“(...) Iniciativa é o impulso original da lei, que se faz através do projeto.
Pode ser geral ou reservada. Iniciativa geral é a que compete concorrentemente a
qualquer vereador, à Mesa ou comissão da Câmara, ao prefeito ou, ainda, à população;
iniciativa reservada ou privativa é a que cabe exclusivamente a um titular, seja o
prefeito, seja a Câmara. A iniciativa reservada ou privativa pode, ainda, ser
discricionária ou vinculada: é discricionária quando seu titular pode usá-la em
qualquer tempo; é vinculada quando há prazo para seu exercício, como ocorre com o
projeto da lei orçamentária. (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14/23
A iniciativa reservada ou privativa assegura o privilégio do projeto ao
seu titular, possibilita-lhe a retirada a qualquer momento antes da votação e limita
qualitativa e quantitativamente o poder de emenda, para que não se desfigure nem se
amplie o projeto original; só o autor pode oferecer modificações substanciais, através
de mensagem aditiva. No mais, sujeita-se a tramitação regimental em situação idêntica
à dos outros projetos, advertindo-se, porém, que a usurpação de iniciativa conduz à
irremediável nulidade da lei, insanável mesmo pela sanção ou promulgação de quem
poderia oferecer o projeto. (...)”
Continua o mestre ao falar da natureza jurídica e função do Poder
Legislativo que: “[v]ale ressaltar que essa competência do Município para legislar
“sobre assuntos de interesse local” bem como a de “suplementar a legislação federal e
estadual no que couber” ou seja, em assuntos em que predomine o interesse local
ampliam significativamente a atuação legislativa da Câmara de Vereadores. Leis de
iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus vereadores são todas as que a lei
orgânica municipal não reserva, expressa e privativamente, à iniciativa do prefeito. As
leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts. 61, §
1o, e 165 da CF, as que se inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de
iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do Executivo local, os projetos de leis que
disponham sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da
Administração Pública Municipal; matéria de organização administrativa e
planejamento de execução de obras e serviços públicos; criação de cargos, funções ou
empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional do Município;
regime jurídico e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento de sua
remuneração; plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos
suplementares e especiais. Os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito
e à Câmara, na forma regimental. 1”
De acordo com J. J. Canotilho: “[a] constitucionalística mais recente
1 Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal brasileiro. 18a ed. São Paulo:
Malheiros, 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15/23
salienta que o princípio da separação transporta duas dimensões complementares: (1)
a separação como «divisão», «controlo» e «limite» do poder dimensão negativa; (2) a
separação como constitucionalização, ordenação e organização do poder do Estado
tendente a decisões funcionalmente eficazes e materialmente justas. O princípio da
separação como forma e meio de limite do poder (separação de poderes e balanço de
poderes) assegura uma medida jurídica ao poder do Estado (K. HESSE alude aqui a
«Mãssigung der Staatsmacht») e, consequentemente, serve para garantir e proteger a
esfera jurídico-subjectiva dos indivíduos. O princípio da separação como princípio
positivo assegura uma justa e adequada ordenação de funções do Estado e,
consequentemente, intervém como esquema relacional de competências, tarefas,
funções e responsabilidades dos órgãos do Estado. Nesta perspectiva, separação ou
divisão de poderes significa responsabilidade pelo exercício de um poder2.
Noutro giro, Hely Lopes Meirelles ensina acerca da natureza jurídica e
função do Poder Legislativo Municipal, em especial da Câmara de Vereadores: “[a]
função legislativa, que é a principal, resume-se na votação de leis e estende-se a todos os
assuntos da competência do Município (CF, art. 30), desde que a Câmara respeite as
reservas constitucionais da União (arts. 22 e 24) e as do Estado-membro (arts. 24 e 25).
Advertimos que a Câmara Municipal não pode legislar sobre direito privado (civil e
comercial), nem sobre alguns dos ramos do direito público (constitucional, penal,
processual, eleitoral, do trabalho etc.), sobrando-lhe as matérias administrativas,
tributárias e financeiras de âmbito local, asseguradas expressamente pelo art. 30, da
CF. Vale ressaltar que essa competência do Município para legislar “sobre assuntos de
interesse local” bem como a de “suplementar a legislação federal e estadual no que
couber” ou seja, em assuntos em que predomine o interesse local ampliam
significativamente a atuação legislativa da Câmara de Vereadores3 ”.
2 Gomes Canotilho, José Joaquim. Direito Constitucional. 6a ed. Coimbra:
Almedina, 1993, pag. 365.
3 Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal brasileiro. 18a ed. São Paulo:
Malheiros, 2017, pag. 645/646

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16/23
A par dos ensinamentos de Canotilho e Hely Lopes Meirelles, observa-
se que, no caso em apreço, a Lei no 3668/2018, de 04 de junho de 2.018, do Município
de Tietê, que “Institui o Sistema Municipal de Fiscalização Ambiental no âmbito do
Município de Tietê e estabelece as diretrizes de cooperação entre os órgãos da
Administração Pública, para exercer as atividades de fiscalização das ações lesivas ao
meio ambiente e de controle das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras
de recursos naturais” não está em consonância com as disposições constitucionais.
Com vistas à teoria da separação dos poderes, idealizada por
Montesquieu, e ao artigo 2o, da Constituição da República lembremos que “[s]ão
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário”.
Tais Poderes, dentro da organização político-administrativa do Estado,
exercem funções típicas e atípicas, sendo certo que ao Poder Executivo (Federal)
cabe, no exercício de suas funções típicas, a prática dos atos de chefia de Estado,
chefia de governo e atos de administração.
E o artigo 47 da Constituição Bandeirante, aplicável aos Municípios com
esteio no artigo 144, do mesmo diploma e no artigo 29, da Constituição Federal,
preceitua que são de competência privativa do Governador:
“Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras
atribuições previstas nesta Constituição:
(...)
XI iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição;”
No mais, lembremos que a Constituição define o processo formal de
elaboração das leis que deve ser estritamente seguido para que tenham validade,
bem como a observância de limites materiais no conteúdo ali inserido. É o que se
chama de parâmetros formal e material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17/23
Tocante ao vício formal da gênese legal, também conhecida como
inconstitucionalidade
nomodinâmica,
afere-se
inobservância
de
regra
de
competência legislativa, ou da não observância do devido processo legislativo, tal
como a incompetência de determinado ente para tratar de tema específico. Nesta,
podem ocorrer tanto vícios formais subjetivos que digam respeito à pessoa que
tenha a competência para legislar sobre determinada matéria , como também, vícios
formais objetivos, consubstanciados no próprio processo legislativo.
Neste passo a lição de André Ramos Tavares4:
“é possível afirmar que quase sempre a inconstitucionalidade material é
uma questão puramente de Direito, porque se cinge estritamente à análise jurídica da
compatibilidade entre conteúdos normativos. Já a inconstitucionalidade formal poderá
requerer a análise de circunstâncias fáticas, porque só assim poder-se-á aferir o
atendimento ou não do comando constitucional. Aqui haverá a típica função judicial de
subsunção dos fatos à norma, de que fala CARL SCHMITT. Evidentemente que em
certos casos a própria lei ou ato normativo carregará “sinais” de
inconstitucionalidade formal, como ocorre quando um órgão legislativo de uma
entidade federativa invade seara própria de outra esfera federativa.
Ainda é possível fazer outra ligação, embora do mesmo ângulo acima
apresentado, no sentido de corresponder a inconstitucionalidade material a uma
questão de nomoestática, enquanto a inconstitucionalidade formal se refere a uma
problemática de nomodinâmica. Relembrando os conceitos, enquanto no primeiro caso
há uma avaliação de normas entre si, no segundo caso, a inconstitucionalidade decorre
da incompatibilidade entre um processo (real) de produção jurídica e um conteúdo
(normativo) que regula o processo.”
No caso em testilha, restou demonstrada a violação do princípio
constitucional da separação dos Poderes, pois, diversamente do alegado pela Câmara
4 Curso de direito constitucional / André Ramos Tavares. 10. ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 231/232.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18/23
Municipal, a lei impugnada não se limitou apenas em criar um sistema municipal de
fiscalização ambiental municipal, mas instituiu obrigatoriedades ao Poder Executivo.
Observa-se que a lei no 3668/2018, do município de Tietê, nos
seus artigos 1o e 2o criou órgão público, nos artigos 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, fixou suas
atribuições e, no artigo 7o restringiu a ação fiscalizatória, violando, portanto, a
iniciativa legislativa reservada prevista nos artigos 5o, e 24, § 2o, 2, da
Constituição Bandeirante.
Tal prerrogativa restou distribuída, na Constituição Bandeirante, por
vários incisos de seu artigo 47 (“Artigo 47 Compete privativamente ao Governador,
além de outras atribuições previstas nesta Constituição:”), sendo os mais pertinentes
ao caso dos autos, os incisos II (“II exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a
direção superior da administração estadual”); XI (“XI iniciar o processo legislativo, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição;”) e XIV (“XIV praticar os demais atos
de administração, nos limites da competência do Executivo;”), de observância
necessária no âmbito Municipal também por imposição da Carta Paulista (art. 144 da
Constituição Estadual: “Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto organizarão por Lei Orgânica, atendidos os
princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”)
Ora, por organização administrativa segundo JOSÉ DOS SANTOS
CARVALHO FILHO, deve ser entendida aquela que “[...] resulta de um conjunto de
normas jurídicas que regem a competência, as relações hierárquicas, a situação
jurídica, as formas de atuação e o controle dos órgãos e pessoas, no exercício da função
administrativa” (Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 447).
A propósito, existe, de longa data, entendimento consolidado no âmbito
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, assentando ainda que esse rol de
competências normativas não admite interpretação extensiva ou presunção
ampliativa:
“A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19/23
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que - por implicar
limitação ao poder de instauração do processo legislativo deve necessariamente
derivar de norma constitucional explícita e inequívoca” (STF Tribunal Pleno ADI no 724
MC/RS Rel. Min. Celso de Mello j. em 07.05.1992).
Tal posição pretoriana, aliás, viu-se recentemente reafirmada, ao
ensejo da definição do Tema no 917 da Repercussão Geral (ARE no 878.911/RJ Rel.
Min. Gilmar Mendes j. em 29.09.2016 publ. Em DJe 10.10.2016), nos seguintes
termos:
“Leading Case: ARE 878911/RJ (Relator Min. Gilmar Mendes, DJe
10.10.2016):
Tese: 'Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei
que, embora crie despesa para a Administração, não trata de sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,
'a', e 'e', da Constituição Federal)'.
Na espécie, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada
pelo prefeito do Município do Rio de Janeiro, com vistas à declaração de
inconstitucionalidade da Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro, que dispõe
sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas municipais
e cercanias. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que as
hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art.
61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder
Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo
constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e
estrutura da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do
Poder Executivo. Nesse sentido: ADI 2.672, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator para o
acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006; ADI 2,0172, Rel. Min. Cármen
Lúcia, Tribunal Pelno, DJe 2.3.2015; ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, DJe 15.8.2008.
Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20/23
só poderá ser proposto pelo Chefe do Poder Executivo. As hipóteses de limitação da
iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da
Constituição do Brasil, quais sejam, matérias relativas ao funcionamento da
Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder
Executivo”.
De tal decisão importa destacar o seguinte raciocínio: “Não se permite,
assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar
matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estrutura da Administração
Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo”.
Observa-se, como asseverado pelo eminente Desembargador Beretta da
Silveira, quando do julgamento da ação Direta de Inconstitucionalidade no
2149806-17.2019.8.26.0000 que: “Vale dizer, as hipóteses de limitação da iniciativa
parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do
Brasil quais sejam, matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública,
notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo.
E, trazendo a discussão para o âmbito da Carta Estadual Bandeirante,
restringir-se-ão tais hipóteses às matérias relacionadas em seu artigo 24, § 2o.”
Nesse sentido a jurisprudência deste Colendo Órgão Especial:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Pretensão que envolve a Lei no 3.837, de 03 de janeiro
de 2019, que "institui o programa "adote uma
lixeira" no município de Lorena SP, e dá outras
providências" Interesse local dentro das atribuições
constitucionais do município Competência para
legislar sobre meio ambiente que é concorrente de
todos os entes federativos e que pode ser exercida, de
forma geral e abstrata, tanto pelo Poder Legislativo
quanto pelo Poder Executivo Inconstitucionalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21/23
configurada não pelo fato de envolver direito
ambiental e sim por criar regras específicas que
interferem
na
gestão
administrativa
com
movimentação de serviço público, exigindo, para
atingir os seus objetivos e cumprir com a
previsão
de
recolhimento
de
materiais,
estabelecimento de organização, estrutura e
pessoal . Matéria que se encontra dentro da
reserva da administração que pertence ao Poder
Executivo, cuja respectiva competência para
legislar sobre o assunto é exclusiva Objeto
inserido na atividade típica da Administração
Pública. Ofensa ao princípio da separação de
poderes Celebração de convênios e parcerias que
igualmente
são
matérias
administrativas,
que
também se enquadram dentro da reserva da
Administração Pública Inconstitucionalidade que não
se dá pela falta de indicação específica de fonte de
custeio, a qual apenas impediria a aplicação no
mesmo exercício financeiro, e sim pela afronta à
separação de poderes Ação procedente. (TJSP; Direta
de
Inconstitucionalidade
2122480-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Alvaro
Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento
11/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
Municipal
no 6.510, de 17 de dezembro de 2018, de iniciativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22/23
parlamentar, a qual "implanta no Município de
Sertãozinho o tour turístico ambiental para alunos
da rede pública de ensino". Vício de iniciativa.
Ocorrência. Lei de iniciativa parlamentar interfere
diretamente
nas
atribuições
das
Secretarias
Municipais de Meio Ambiente, Cultura e Turismo.
Inadmissibilidade. Organização administrativa. Cabe
ao Executivo a gestão administrativa. A criação de
programa turístico, envolvendo a elaboração de
projetos e roteiros e a atuação direta de órgãos
públicos, deve ficar a cargo do Prefeito Municipal.
Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de
administração' e separação dos poderes. Afronta a
preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e
144 da Constituição Estadual). Fonte de custeio.
Ausência de indicação ou indicação genérica não
torna a norma inconstitucional, podendo resultar
apenas em sua inexequibilidade para o mesmo
exercício. Precedentes. Ação procedente. (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2126231-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Evaristo
dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
21/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)”
Ressalta-se, por fim, como oportunamente lembrado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça que: “Chamo a atenção ao art. 7o porque as exceções as
ações fiscalizatórias configuram verdadeiro retrocesso socioambiental no Município de
Tietê, padecendo, pois, de inconstitucionalidade. O retrocesso verificado contrapõe-se à
ideia de ampla proteção voltada à mantença do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, direito este plasmado no art. 191 da Constituição Estadual e que confere

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2271450-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23/23
legitimidade ao primado da vedação ao retrocesso extraída do próprio texto magno,
sendo imperiosa, portanto, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
atacado, a fim de que seus efeitos maléficos sejam interrompidos.
Além disso, o dispositivo objurgado acaba ofendendo o princípio da
razoabilidade, que deve nortear a Administração Pública e a atividade legislativa e tem
assento no art. 111 da Constituição do Estado, aplicável aos Municípios por força do art.
144 da mesma Carta.”
Diante disso, verifica-se que os dispositivos constitucionais acima
transcritos estabelecem que apenas lei específica de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo poderia criar órgãos e suas atribuições, assim como restrições, no âmbito
da fiscalização Ambiental, sendo, pois, inconstitucional a lei municipal ora
questionada.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a
inconstitucionalidade da Lei da Lei Municipal no 3668/2018, de 04 de junho de 2.018,
do município de Tietê.

ALEX ZILENOVSKI - Relator